Tribunal: TJSP
Processo: 1013128-61.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Culpa da vendedora – Não caracterização - É inadmissível acolher-se a pretensão de resolução do contrato por culpa da vendedora, por fatos pretéritos, após a prática de atos incompatíveis com tal intenção, o que caracterizaria verdadeiro venire contra factum proprium – Pedido recebido como desistência - Aplicação da Súmula 543 do STJ - Restituição

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Rescisão – Culpa da vendedora – Não caracterização - É inadmissível acolher-se a pretensão de resolução do contrato por culpa da vendedora, por fatos pretéritos, após a prática de atos incompatíveis com tal intenção, o que caracterizaria verdadeiro venire contra factum proprium – Pedido recebido como desistência - Aplicação da Súmula 543 do STJ - Restituição parcial dos valores pagos pelo preço – Juros de mora contados do trânsito em julgado – Dano moral não configurado – Recurso provido em parte.